Tribunal: TJSP
Processo: 2166335-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cheque
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001043392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2166335-77.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
FRANCISCO
SIZENANDO
FLORINDO
NETO,
é
agravado
IMPACTO
PRODUÇÕES E PUBLICIDADES.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2166335-77.2020.8.26.0000/50000
2
Voto no 33891
Agravo Interno no 2166335-77.2020.8.26.0000/50000
Comarca de Vila Mimosa Regional de Campinas
Agravante: Francisco Sizenando Florindo Neto
Agravada: Impacto Produções e Publicidades
Agravo interno. Decisão que nega a tutela de urgência em ação rescisória. Ausência dos
requisitos previstos no parágrafo único do art. 995 do CPC. Recurso não provido.
Cuida-se de agravo interno interposto contra o r. despacho (fls. 431/432)
que indeferiu o pedido de tutela de urgência em ação rescisória consistente na
suspensão da ordem de inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes, ou, se já
efetivada, o seu cancelamento, além da suspensão de quaisquer outros atos
expropriatórios.

Sustenta o autor que se encontram sim presentes os requisitos da
probabilidade do direito alegado (fumus boni juris) e do perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo (periculum in mora), consoante demonstrado.
O recurso não foi respondido porque a agravada ainda não foi citada na
ação rescisória.
É o relatório.
Em que pesem as razões do agravante, entendo que a decisão agravada foi
correta e está a merecer confirmação pela Colenda Câmara, data venia.
Nos termos do que dispõe o parágrafo único do art. 995 do Código de
Processo Civil, "a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do
relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil
ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do
recurso".
Assim, da análise do recurso para o seu processamento e, agora, do próprio
agravo regimental, vê-se que tais requisitos restaram presentes
Ora, a tutela de urgência não fora concedida porque não vislumbrados seus
requisitos, como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2166335-77.2020.8.26.0000/50000
3
O agravo interno ou regimental não pode ser alçado à categoria de um novo
recurso com o fim de propiciar a reapreciação da questão atacada. No direito
brasileiro vigora o princípio da taxatividade, isto é, somente são recursos aqueles
expressamente determinados e regidos por lei federal, posto que só esta é que pode
tratar de matéria processual (art. 22, I, CF).
Assim, em boa razão, a finalidade do agravo interno ou regimental não é a
de servir de meio de revisão ao mérito da decisão, mas sim a de garantir o direito
processual da parte. Ou em outras palavras encerra apenas uma forma de fazer
retornar ao colegiado competência que originariamente já era sua, mas que foi
interrompida por ato do relator, tal como acontece quando este rejeita, de plano, ou
nega seguimento a recurso da parte.
No caso, nenhum recurso da parte foi obstado e nem, muito menos, foi
usurpada competência alguma do colegiado, posto que, pela lei (art. 995, parágrafo
único CPC), a eficácia da decisão recorrida será naturalmente reexaminada quando da
apreciação da ação pela turma ou câmara, portanto dispensado qualquer agravo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator